Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. FILIAÇÃO RECONHECIDA EM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ÓBITO DO GENITOR. PARTILHA ANTERIOR. PEDIDO DE NULIDADE DAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA E DE UNIÃO ESTÁVEL ENVOLVENDO OS DEMAIS DESCENDENTES E A EX-COMPANHEIRA. DECADÊNCIA OPERADA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. CPC, ART. 507. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. FALTA DE CAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOAÇÕES EM VIDA A DESCENDENTES. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOFICIOSIDADE. DECOTE DO EXCESSO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

1.1. Havendo decisão anterior sobre a pretensão de nulidade das escrituras públicas de união estável e de compra e venda de gleba de terra envolvendo outros descendentes e a ex-companheira do genitor falecido, com prejudicial de decadência reconhecida, não se mostra possível nova apreciação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, visto que operada a preclusão. Recurso parcialmente conhecido.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão recorrida está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada.

3. O art. 1.627 do CC/16, com correspondência no art. 1.860 do CC/02, trata da capacidade testamentária ativa, ou seja, daqueles que podem dispor por testamento, exigindo que o agente possua pleno discernimento no momento da prática do ato para que possa manifestar perfeitamente a sua vontade e compreender o alcance de suas disposições. Eventual incapacidade não se presume, dependendo de prova.

4. A idade avançada, por si só, não tem o condão de ensejar a incapacidade do indivíduo para testar, a não ser que esteja associada a problemas cognitivos ou outra situação de redução de discernimento, não sendo a hipótese dos autos (CPC, art. 373, I).

5. A perícia judicial sobre a documentação médica do genitor falecido no momento da lavratura do testamento, atestando sua higidez mental em todas as fases, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, mostra-se preponderante, militando a presunção de imparcialidade (CPC, arts. 473 e seguintes), não havendo como argumentações genéricas possam ilidir a conclusão ali levada a efeito.

6. Nos termos do art. 1.171 do CC/16, “a doação dos pais aos filhos importa adiantamento da legitima”, sendo nula “também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”, conforme disposição do art. 1.176 do mesmo Diploma, reforçado pelo conteúdo do parágrafo único do art. 1.790, verbis: “Considera-se inoficiosa a parte da doação, ou do dote, que exceder a legítima e mais a metade disponível.” O CC/02 também tratou da questão em seus arts. 544, 549 e 2.007.

7. Em se tratando de doação inoficiosa, a nulidade a ser declarada se restringe à parte excedente à legítima dos herdeiros necessários, não atingindo a totalidade do negócio jurídico. Por consequência, não há falar em invalidade da doação, mas na observância do dever de colação, é dizer, de apurar, no juízo sucessório, o valor da doação para fins de verificação da alegada inoficiosidade, matéria alheia à competência do juízo cível, conforme art. 28, V, da Lei n. 11.697/08.

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.